Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720513-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PENA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME RECORRIDO: JUCELIO RODRIGUES PEDROSA, ANA VALERIA GOMES BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão de suspensão do cumprimento provisório de sentença (lastreada na alegação genérica de crise financeira decorrente da pandemia do novo coronavírus) não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão previstas nos arts. 921, I a V, e 922, ambos do CPC, que são aplicáveis tanto aos processos de execução quanto aos processos em fase de cumprimento de sentença. Não se olvida que o rol previsto no art. 921 do CPC não é taxativo, de modo que outras hipóteses excepcionais podem ensejar a suspensão da execução. Contudo, o reconhecimento da pandemia de coronavírus (SARS-CoV-2, Covid-19) não implica automática suspensão das obrigações pactuadas, nem suspensão do processo. 2. Embora a agravante fundamente seu pedido na crise financeira ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, os elementos dos autos não evidenciam minimamente que tais circunstâncias a tenham onerado de forma tão excessiva a ponto de, contrariando disposição legal expressa, deferir a suspensão do cumprimento provisório de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 393, 478 e 480, todos do Código Civil, sustentando a necessidade de revisão do que fora firmado entre as partes em razão da ocorrência de caso fortuito e a aplicação da teoria da imprevisão, consubstanciado na situação de pandemia causada pelo COVID-19. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à violação aos artigos do Código Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009